Tribunal: TJPA
Processo: 0825094-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825094-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. DIABETES MELLITUS. LESÃO NECRÓTICA EM MEMBRO INFERIOR. NECESSIDADE DE CIRURGIA VASCULAR URGENTE. OMISSÃO ESTATAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Estado do Pará e o Município de Rurópolis a providenciarem transferência hospitalar e realização de cirurgia vascular urgente em favor de paciente idosa, portadora de Diabetes Mellitus, acometida por extensa lesão necrótica e perfurada no pé esquerdo, com risco de trombose venosa profunda, sepse generalizada e óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a imediata transferência hospitalar da paciente e realização de cirurgia vascular urgente; e (ii) estabelecer se critérios administrativos de classificação do procedimento e alegações de sobrecarga hospitalar podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida diante de quadro clínico grave e comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da robusta prova documental e da garantia constitucional do direito à saúde prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico da paciente, indicando necessidade de cirurgia vascular urgente em razão do risco concreto de trombose venosa profunda, sepse generalizada e óbito.

A paciente encontra-se internada em hospital municipal sem estrutura adequada para realização do procedimento necessário, sem resposta efetiva da administração pública ao pedido de regulação hospitalar formulado anteriormente ao ajuizamento da ação.

A condição de pessoa idosa, diabética e já submetida à amputação prévia do pé direito evidencia situação de hipervulnerabilidade e reforça a necessidade de intervenção jurisdicional imediata.

A omissão estatal na prestação do serviço de saúde autoriza a atuação do Poder Judiciário para concretização de direitos fundamentais, sem que isso configure indevida ingerência administrativa.

O perigo de dano revela-se manifesto diante do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico, amputação total do membro remanescente, evolução para sepse e possibilidade de óbito.

Critérios administrativos de média complexidade do procedimento e alegações genéricas de sobrecarga hospitalar não podem prevalecer sobre a análise individualizada do caso concreto e sobre a proteção do direito fundamental à vida e à saúde.

A medida deferida possui caráter protetivo e não apresenta perigo de irreversibilidade, pois visa preservar a integridade física e a vida da paciente.

O pedido de dilação de prazo formulado pelo Estado do Pará não merece acolhimento, diante da urgência extrema do caso e da ausência de demonstração concreta de impedimento insuperável ao cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito fundamental à saúde autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento médico indispensável quando comprovados a probabilidade do direito e o risco concreto à vida do paciente.

A omissão estatal na disponibilização de tratamento médico urgente legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Critérios administrativos de classificação de procedimentos e alegações genéricas de sobrecarga hospitalar não prevalecem sobre quadro clínico grave devidamente comprovado por laudo médico.

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos.

A proteção da vida e da integridade física do paciente afasta a possibilidade de dilação injustificada do cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 334, 359, 1.019, I, e 139, VI; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), repercussão geral; TJPA, AI nº 0001329-61.2015.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.06.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801170-11.2025.8.14.0073, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial .

Na ação de origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS, visando à efetivação do direito fundamental à saúde da idosa ANTONIA BATISTA DA COSTA, nascida em 17/01/1946, então com 80 (oitenta) anos de idade, portadora de Diabetes Mellitus (CID E10.7), acometida por extensa lesão necrótica e perfurada no pé esquerdo, em progressão diária, a despeito de tratamento antibiótico contínuo, já tendo sofrido amputação prévia do pé direito, circunstância que a coloca em grave condição de vulnerabilidade física.

Relatou-se que a paciente encontrava-se internada desde 29 de outubro de 2025 em hospital municipal de pequeno porte, desprovido de estrutura adequada para realização de cirurgia vascular urgente, conforme expressamente indicado em laudo médico acostado aos autos, o qual consignou risco concreto de trombose venosa profunda, sepse generalizada e óbito, caso não realizada a intervenção cirúrgica. Registrou-se, ainda, que a solicitação de regulação hospitalar fora inserida no Sistema Estadual de Regulação (SER/SESPA), sob o ID nº 22462611, em 02 de novembro de 2025, sem que houvesse qualquer providência concreta até o ajuizamento da demanda.

Ao final, requereu o Parquet a concessão de tutela provisória para determinar que os requeridos providenciassem o imediato encaminhamento da paciente para hospital público ou privado, no Estado do Pará ou fora dele, com estrutura apta à realização da cirurgia vascular indicada, assegurando-se transporte sanitário adequado e acompanhamento institucional, sob pena de execução específica e multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) .

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação do art. 334 do CPC, ademais a conciliação ou mediação em qualquer fase processual, a exemplo do disposto no art. 359 do CPC. Nesse sentido, havendo interesse dos requeridos em conciliar, devem requerer a este Juízo a designação do respectivo ato, de forma a viabilizar a efetivação do direito à saúde do paciente com a maior brevidade possível e evitar decisões judiciais que substituam a atuação do administrador. (...) ”

Inconformado com a decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 31685509).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que a decisão agravada ignora a gravidade do quadro clínico da paciente e viola os preceitos constitucionais que garantem o direito à saúde e à vida (arts. 6º e 196 da CF/88). Afirma que o laudo médico é categórico ao evidenciar a urgência do quadro, com risco concreto de trombose venosa profunda, sepse generalizada e óbito.

Ressalta que a paciente se encontra internada desde o dia 29 de outubro de 2025 em unidade hospitalar sem capacidade para realização do procedimento necessário, tendo a regulação hospitalar sido formalizada em 02 de novembro de 2025, sem resposta da administração até o presente momento. Posteriormente, destaca que a omissão estatal configura violação grave aos direitos fundamentais e que a negativa de prestação jurisdicional com base na ausência de situação “excepcionalíssima” ou na classificação do procedimento como de “média complexidade” não se sustenta frente à realidade clínica da paciente.

Por fim, o agravante requer a concessão imediata da tutela antecipada recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para determinar que os agravados providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência e o tratamento cirúrgico necessário, com fornecimento de transporte sanitário adequado (UTI terrestre ou aérea, se necessário), sob pena de bloqueio de verbas públicas e multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, que, ao final, seja conhecido e provido o recurso para confirmação definitiva da medida liminar pleiteada.

Em decisão liminar, deferi, por ora, a tutela recursal, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Rurópolis providenciassem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o encaminhamento da Sra. Antonia Batista da Costa para hospital público ou privado que dispusesse da estrutura necessária para a realização da cirurgia vascular urgente, com fornecimento de transporte sanitário adequado, sob pena de bloqueio de verbas públicas e multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento do mérito recursal (id.32780218).

Posteriormente, certificou-se nos autos que, apesar de regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso (id.34466636).

Encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando a robustez do laudo médico, a condição de hipervulnerabilidade da paciente e a omissão administrativa evidenciada, concluindo pela necessidade de reforma da decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela recursal concedida (id.35186072).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública nº 0801170-11.2025.8.14.0073, ao fundamento de que, em cognição sumária, os documentos acostados não seriam suficientes para demonstrar a urgência excepcional do caso, destacando que o procedimento indicado seria de média complexidade e que os hospitais regionais estariam sobrecarregados com casos de maior gravidade, razão pela qual não se mostraria adequado compelir os entes públicos à realização imediata da providência requerida.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo reconheceu, em linhas gerais, a probabilidade do direito à saúde, mas condicionou a concessão da tutela à demonstração de uma urgência excepcionalíssima, reputando insuficiente a documentação apresentada e invocando a classificação administrativa do procedimento como de média complexidade, bem como a sobrecarga hospitalar com casos mais graves.

Todavia, com a devida vênia, a decisão não examinou com a profundidade necessária os elementos concretos constantes dos autos, que revelam situação de gravidade objetiva e risco real à vida da paciente ANTONIA BATISTA DA COSTA, idosa, atualmente com 80 (oitenta) anos, portadora de Diabetes Mellitus (CID E10.7), com lesão necrótica extensa e perfurada no pé esquerdo, em evolução desfavorável, refratária ao tratamento conservador, já tendo sofrido amputação prévia do pé direito, circunstância que a coloca em inequívoca condição de hipervulnerabilidade.

O laudo médico acostado aos autos é categórico ao indicar a necessidade de cirurgia vascular urgente, diante do risco de progressão da infecção para planos profundos, com possibilidade de trombose venosa profunda, sepse generalizada e óbito, o referido laudo médico informa ainda que a paciente idosa já amputou o pé direito (id.31685511).

A paciente encontra-se internada desde 29/10/2025 em hospital municipal de pequeno porte, desprovido da estrutura necessária à realização do procedimento, e a solicitação de regulação foi formalizada em 02/11/2025, sem que tenha havido resposta efetiva da administração pública.

A probabilidade do direito, portanto, emerge não apenas da robusta prova documental produzida, mas, sobretudo, da matriz constitucional que alça a saúde à condição de direito social fundamental (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em situações como a presente, a tutela jurisdicional não constitui ingerência indevida na esfera administrativa, mas exercício legítimo da função contramajoritária do Poder Judiciário na concretização de direitos fundamentais diante de omissão estatal.

Quanto ao perigo de dano, este se apresenta de forma ainda mais evidente. Não se trata de risco patrimonial ou de prejuízo meramente econômico, mas de perigo concreto de perecimento do bem jurídico maior tutelado pelo ordenamento constitucional: a vida. A postergação da intervenção cirúrgica indicada pode acarretar amputação total do membro remanescente ou, em cenário mais grave, evolução para sepse e óbito. Nessas circunstâncias, a espera pela tramitação ordinária do processo comprometeria a própria utilidade da prestação jurisdicional.

A invocação genérica de critérios administrativos de média complexidade ou de sobrecarga hospitalar não pode se sobrepor à análise individualizada do caso concreto, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à saúde e de indevida prevalência de abstrações burocráticas sobre a realidade clínica comprovada.

Também não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida. Ao contrário, a providência deferida – encaminhamento da paciente para unidade hospitalar apta à realização da cirurgia vascular urgente, com fornecimento de transporte sanitário adequado – visa preservar a integridade física e a vida da paciente, não configurando providência irreversível, mas medida de caráter eminentemente protetivo.

No que tange à petição atravessada pelo ESTADO DO PARÁ, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (id.32979673), na qual requer a dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar, sob o argumento de que a execução da ordem judicial demanda tramitações administrativas internas e providências operacionais ainda em curso, invocando os arts. 6º e 139, VI, do Código de Processo Civil, entendo que o pleito não comporta acolhimento.

Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E NO
ESTATUTO DO IDOSO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. PRECEDENTES DO STF E STJ . EXAME INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. ARGUIÇÕES DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AFASTADAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Agravo Regimental recebido como Agravo Interno, nos termos do art.
557
,
§ 1º
, do
CPC/73
e, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 2. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão do Juízo de origem que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Ente Municipal viabilizasse a realização do exame de ressonância magnética no idoso, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais . 3
. O direito à saúde é assegurado pela
Constituição Federal
em seu art.
196
. A responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde do idoso, está disposta nos arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto doa1 Idoso (Lei n.º
10.741
/2003). 4 . Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF com repercussão geral ?
RE 855.178
(Tema 793
). 5 . Consta na Petição Inicial (fls. 16/32), que o Sr. Nomeé portador de Peyronie (CID 10 N 48.8), necessitando, assim, realizar o exame de ressonância magnética, conforme prescrição de médico especialista (Dr . Nome? CRM/PA n.º 2742). 6 . Alegação de ausência de previsão orçamentária. Afastada. Afirmações Genéricas por parte do Ente Municipal. Ademais, não está sendo determinando a implementação de uma política pública diversa da que já deve ser adotada pelo Município em casos semelhantes . 7 (...)
O STJ há muito firmou o posicionamento de que em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental
. 9 . Agravo Interno conhecido e não provido. 10. À unanimidade. (TJ-
PA - AI: 00013296120158140000
BELÉM, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 26/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/06/2017). (grifei).

Com efeito, embora se reconheça a necessidade de organização administrativa para cumprimento de ordens judiciais em matéria de saúde, o caso concreto revela situação de urgência extrema, envolvendo paciente idosa, em estado clínico grave, com risco concreto de sepse e óbito, circunstância que fundamentou, inclusive, a concessão da tutela recursal no prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas. A invocação genérica de “tramitações internas” e “complexidade operacional”, desacompanhada de demonstração específica e comprovada de impedimento insuperável, não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à saúde, cuja proteção reclama atuação imediata e prioritária do Estado. A dilação pretendida, por mais 10 (dez) dias, mostra-se incompatível com o quadro clínico descrito, podendo converter a tutela jurisdicional em provimento inócuo.

Desse modo, evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada, nos exatos termos postulados pelo agravante, com a concessão da tutela de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência proferida por esta relatoria, determinando ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciem o encaminhamento da Sra. ANTONIA BATISTA DA COSTA para hospital público ou privado que disponha da estrutura necessária à realização da cirurgia vascular urgente indicada, bem como assegurem todos os procedimentos correlatos indispensáveis ao tratamento, inclusive com fornecimento de transporte sanitário adequado, sob pena de bloqueio de verbas públicas e multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026